Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BV FINANCEIRA S/A CFI em face da r. sentença constante do ID 14973611, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de LEIDE JANE TEIXEIRA VIEIRA. Após a distribuição do recurso de apelação, a autora/apelante manifestou a desistência do recurso de apelação, (ID 20132747). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora